Tribunal: TJBA
Processo: 8061755-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061755-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALOMAO FORTUNA REBOUCAS

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO HUMBERTO MENDONÇA SOUZA REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE e outros (4)

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERANÇA INDIVISA. INEFICÁCIA DE TERMO DE IMISSÃO NA POSSE FIRMADO POR COERDEIRO. POSSE INJUSTA. TUTELA PROVISÓRIA EM POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e restabeleceu tutela provisória de reintegração de posse deferida em primeiro grau em favor do espólio de Paulo Humberto Mendonça Souza, relativa à “Fazenda Nova Esperança”, afastando efeito suspensivo anteriormente concedido. O agravante sustenta nulidades por suposta violação ao contraditório em razão da juntada de boletim de ocorrência e termo de declarações nas contrarrazões, vícios na audiência de justificação, irregularidades na execução do mandado de reintegração, inadequação da via possessória, impossibilidade de liminar em posse velha e validade do termo de imissão na posse firmado por um dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao art. 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da CF em razão da juntada de documentos nas contrarrazões; (ii) estabelecer se a audiência de justificação prévia padeceu de vícios aptos a invalidar a decisão; (iii) determinar se houve nulidade na execução da ordem de reintegração; (iv) verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória em ação possessória de posse velha; e (v) definir a eficácia de termo de imissão na posse firmado unilateralmente por coerdeiro em relação ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada de boletim de ocorrência e termo de declarações nas contrarrazões visa elucidar o contexto fático e refutar a alegação de inércia do espólio, não configurando decisão surpresa, pois o agravante teve ciência dos documentos e utilizou o agravo interno para exercer o contraditório.

4. A decisão monocrática apenas reavalia, em cognição sumária, os requisitos da tutela provisória, sem proferir juízo de mérito sobre eventuais crimes, afastando a alegação de nulidade por ofensa ao art. 10 do CPC.

5. A audiência de justificação prévia em ação possessória possui natureza sumária e não se equipara à instrução exauriente, de modo que eventuais vícios deveriam ser impugnados oportunamente no agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

6. A decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento e revoga o efeito suspensivo restabelece a eficácia da decisão de primeiro grau, possuindo força executiva própria, sendo desnecessária a expedição de novo mandado de reintegração.

7. Alegações de irregularidades na atuação do oficial de justiça configuram fatos supervenientes que devem ser apurados na origem, não sendo o agravo interno via adequada para dilação probatória.

8. A caracterização de posse velha afasta apenas o rito especial dos arts. 560 e seguintes do CPC, mas não impede a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência, desde que presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência do STJ.

9. Pelo princípio da saisine, a herança transmite-se como universalidade indivisível aos herdeiros, que exercem composse e copropriedade até a partilha, sendo ineficaz, perante o espólio, ato isolado de coerdeiro que disponha de bem determinado da herança.

10. O termo de imissão na posse firmado unilateralmente por coerdeiro não constitui justo título oponível ao espólio, tornando precária e injusta a posse derivada, o que autoriza a reintegração.

11. Indícios documentais de coação e agiotagem afastam a presunção inicial de boa-fé do agravante e justificam a reavaliação do periculum in mora, especialmente diante do caráter produtivo da fazenda, cuja exploração indevida acarreta dano contínuo ao espólio.

12. A ausência de dolo processual impede a condenação por litigância de má-fé, por se tratar de exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos nas contrarrazões, com ciência da parte adversa e possibilidade de impugnação por agravo interno, não configura decisão surpresa nem viola o art. 10 do CPC.

2. É admissível a concessão de tutela provisória em ação possessória de posse velha, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. O ato isolado de coerdeiro que dispõe de bem da herança indivisa é ineficaz perante o espólio, tornando injusta a posse dele derivada.

4. A decisão monocrática que restaura liminar possui força executiva própria, dispensando novo mandado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 300, 311 e 560 e seguintes; CC, arts. 1.314, parágrafo único, 1.784 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5ª Região), 4ª Turma, j. 08.02.2018, DJe 16.02.2018; STJ, AREsp 2588227, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.